Tribunal: TJDFT
Processo: 0741931-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES. RÉU VENCIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
2. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.
3. Tendo havido extinção do feito com resolução do mérito e julgamento de procedência dos pedidos autorais, é cogente a aplicação do princípio da sucumbência, com condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.